Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707225-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRAMAR AMANCIO MARTINS REPRESENTANTE: VALMIRIA ALVES VIANA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada por Miramar Amâncio Martins, em que o d. Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu, ora agravante, que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os medicamentos IPILIMUMABE e NIVOLUMABE, na forma e durante o período prescritos pelo médico assistente do autor, ora agravado, condicionada à apresentação de relatório médico semestral atestando: i) a eficácia da medicação no controle do câncer; ii) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e iii) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS (ID 58978213 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que há medicamentos alternativos no SUS que não foram testados pelo agravado, e que, de acordo com o relatório médico juntado aos autos, os medicamentos não padronizados foram pleiteados sem a realização de tratamento anterior para doença, de sorte que a decisão ora recorrida teria desconsiderado os requisitos cumulativos preconizados no Tema 106 do STJ. Argumenta que a Administração Pública não pode ser compelida a fornecer medicação não constante dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde. Frisa que o agravado pode, a qualquer tempo, receber tratamento disponível e padronizado para a sua patologia na rede pública de saúde. Ressalta que a decisão agravada viola os princípios da isonomia, do equilíbrio orçamentário-atuarial e da separação dos poderes, bem como os artigos 6o, I, “d”; 19-M, caput, I; 19-N, II, e 19-P, caput, I e II, todos da Lei no 8080/1990. Por fim, sustenta a impossibilidade de se atender prescrição oriunda da rede privada de saúde, uma vez que o art. 28 do Decreto Federal no 7.508/11, que regulamenta a Lei no 8.080/90, determina expressamente que os tratamentos médicos, inclusive o fornecimento de material hospitalar e remédios, devem ser prescritos por médicos da rede pública de saúde. Defende a submissão da parte autora a uma avaliação perante a Coordenação Médica Especializada da SES/DF. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, indeferindo-se o pleito de antecipação da tutela. Sem preparo, em razão de isenção legal. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. A matéria trazida à baila não guarda discussão neste Tribunal, porquanto assente nesta Corte Julgadora o dever do Estado de garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades em evidência. Isso porque, consoante dicção do art. 6o c/c art. 196 ambos da Constituição Federal, o direito à saúde é um direito social, impondo ao Poder Público o dever de, por meio de políticas públicas, garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Desse modo, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir. Deve por óbvio, e assim se espera, envidar todas as ações e esforços para o pleno exercício por todas as pessoas. Tendo em vista, no entanto, que os reiterados pedidos formulados em juízo com vistas ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos acirrou o debate acerca da suposta ingerência indevida do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo de controvérsia, assentou a seguinte esse: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) À luz desses parâmetros, é de se notar que, no caso em tela, os medicamentos IPILIMUMABE e NIVOLUMABE possuem registro na ANVISA e são indicados para o tipo de neoplasia maligna do paciente; o agravado não possui capacidade financeira de arcar com a medicação, porquanto aposentado e isento da declaração de imposto de renda, conforme formulário para avaliação de hipossuficiência firmada junto à Defensoria Pública (ID 58923042 dos autos de origem); e, ao contrário das alegações do agravante de que haveria medicações alternativas no SUS, observa-se dos relatórios médicos acostados ao ID 58927298 que “não existe medicação no SUS para esse tipo de neoplasia que traga benefício em sobrevida global e sobrevida livre de dores”. Aliás, depreende-se do relatório médico a informação de que não foi feito outro tratamento para doença em razão do quadro de melanoma maligno, inexistindo, outrossim, medicação no SUS que substitua os fármacos prescritos para doença do agravado. Logo, o recorrido faz jus ao fornecimento da medicação pleiteada, ainda que tenha sido prescrita por médico particular, porquanto trata-se de profissional que possui igualmente capacidade técnica para diagnosticar a doença e prescrever a medicação indicada. Nessa linha de entendimento, confira-se aresto desta Corte, referente a caso análogo: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECEITA PRESCRITA POR MÉDICO DA REDE PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. 1. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los, e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. É desnecessário que o receituário médico seja firmado por profissional credenciado à rede pública de saúde, porquanto o médico particular igualmente possui capacidade técnica e condições para diagnosticar a doença da paciente, bem como receitar o tratamento mais indicado para o caso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229546, 07069209320188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 16/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, vislumbrada a efetiva existência de verossimilhança das alegações do agravado apresentadas na origem, bem como a urgência na utilização do medicamento, estampada nos relatórios médicos trazidos aos autos, mostra-se cogente a manutenção da decisão agravada. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora